Tribunal: STF
Processo: ARE 1280613
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Nilton Alves da Mata contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. PRETENSÃO CALCADA NO ARTIGO 485, V, DO CPC/73. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 37 DA LEI Nº 3.824/2006. DISPOSITIVO QUE PRESERVOU SUA EFICÁCIA APÓS A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 3.881/2006, NOS AUTOS DA ADI 2007.00.2.000237-1.
    1. Pretensão rescisória calcada no art. 485, V, do CPC/73, sustentando a violação do art. 37 da Lei nº 3.824/2006, ao argumento de ser esse dispositivo constitucional, à luz do art. 22, I, para criar a ‘gratificação de titulação’, extensiva aos empregados públicos do Distrito Federal, ancorando-se em precedentes que agasalham o entendimento de que inexiste óbice à lei distrital a criar benefício que se incorpora ao contrato de trabalho no período de vigência da lei (art. 468 da CLT e 5º, XXXVI, da CF/88), pelo princípio da condição mais benéfica, o qual encontra, igualmente, assento constitucional (arts. 5º, § 2º, e 7º).
    2. A existência de controvérsia sobre a constitucionalidade de lei estadual, distrital ou municipal criando vantagens para empregado público, matéria em  debate nos autos, inviabiliza o cabimento da ação rescisória, ao teor das Súmulas nºs 83 do TST e 343 do STF. Precedentes. Fundamentos da divergência apresentada pelo Ministro Vistor que acolho como razões de decidir.
    Recurso ordinário conhecido e desprovido.” (grifei)
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O exame dos presentes autos evidencia que o recurso extraordinário não se revela viável.
    É que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (grifei)
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal recusará o apelo extremo sempre que se registrar hipótese, como sucede na espécie, na qual a controvérsia jurídica não se qualifique como tema revestido de repercussão geral.
    A rejeição, em causa anterior (AI 751.478-RG/SP), do pretendido reconhecimento da existência de repercussão geral referente ao mesmo litígio ora renovado nesta sede recursal impede que se conheça do recurso extraordinário em questão, mesmo porque a repercussão geral supõe, necessariamente, apelo extremo cognoscível, situação de todo inocorrente no caso, eis que o julgamento da causa em análise depende de prévio exame concernente à aplicação de diplomas infraconstitucionais, a evidenciar, quando muito, a ocorrência de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
    Cumpre destacar, ainda, o disposto no art. 326 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, que veicula regra no sentido de a decisão que proclama inexistente a repercussão geral, como aquela proferida no AI 751.478-RG/SP (em tudo aplicável ao presente caso), valer “para todos os recursos sobre questão idêntica”, tal como tem advertido o Plenário desta Corte Suprema (RE 659.109-RG-ED/BA, Rel. Min. LUIZ FUX), motivo pelo qual se mostra evidente a inadmissibilidade, na espécie, do recurso extraordinário em causa.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator